Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-28.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de agravo de instrumento interposto por CÁSSIO NONATO FLORIANO LUZ e CARLOS EDUARDO FLORIANO LUZ, com pedido de tutela de urgência contra decisão proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência, em sede de cumprimento de sentença, para determinar “que a ré 123 Viagens e Turismo interrompa imediatamente todas as cobranças em nome dos autores e se abstenha de realizar novos lançamentos, sob pena de multa.; 2. a expedição urgente de ofício ao Banco Santander, a fim de assegurar o cumprimento da ordem judicial com a máxima celeridade, evitando assim a incidência de multas por desobediência à decisão”. Sustentam os agravantes que, não obstante a sentença proferida, que declarou rescindido o contrato entre os agravantes e a empresa 123 Milhas, foram surpreendidos com nova cobrança da empresa agravada, lançada na fatura do cartão de crédito do segundo agravante, administrado pelo banco Santander. É o breve relato. Decido. Dispõe o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença de tais requisitos. Ocorre que o pedido de urgência formulado pelos agravantes é fundamentado no iminente desconto de parcelas referentes ao contrato rescindido, a ser efetuado pelo banco Santander no cartão de crédito de um dos agravantes. No entanto, não é possível concluir que tais valores já não tenham sido repassados integralmente à agravada pela operadora de cartão. Nesse contexto, eventual suspensão da cobrança atingiria direito de terceiro, estranho à relação processual e cuja responsabilidade não foi delimitada pelo título judicial constituído. Por conseguinte, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada.”.
3. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, ante a ausência de novos elementos aptos a configurar a urgência requerida. Ademais, constata-se que o juízo de origem determinou a expedição de ofício ao Banco Santander, nos seguintes termos: “Oficie-se ao banco Santander, informando que, por sentença proferida por este Juizado, foi declarado rescindido o contrato entre os autores Cassio Nonato Floriano Luz e Carlos Eduardo Floriano Luz com a empresa 123 Milhas, referente a passagens aéreas, no valor de R$ 4.542,62, na data de 01/06/2023, utilizando-se do cartão de crédito em nome de Carlos Eduardo Floriano Luz, CPF 063.036.006-54, e que decisão de tutela de urgência proferida neste Juízo em 04/09/2023 determinou a suspensão dos descontos na fatura do cartão de crédito da pessoa aqui referida e intimou o banco para cumprimento, inclusive com informação do banco, por petição neste Juízo, em 16/10/2023, de ter atendido a determinação e efetuado o estorno do valor no cartão de crédito, devendo, por óbvio, manter o cancelamento já efetuado.”.
5. Nesse contexto, mantenho o entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios.